Tribunal: TJDFT
Processo: 0738473-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0738473-13.2021.8.07.0000 AGRAVADO: AM MOTORS EIRELI, MACIEL ARRUDA ALVES AGRAVANTE: MARICELIA DANTAS DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARICELIA DANTAS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que move em face de AM MOTORS EIRELI e MACIEL ARRUDA ALVES (processo n. 0742199-89.2021.8.07.0001), deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela “apenas para inserir a proibição de transferência do veículo até o desfecho da ação”. A agravante narra que adquiriu o referido veículo de propriedade do segundo agravado por meio da primeira, mas, tendo apresentado falha mecânica, foi levado à oficina indicada por essa empresa para conserto. Contudo, quando iria retirá-lo, foi informado da respectiva apreensão pela Polícia Civil por ser objeto de roubo ou furto, conforme comunicação do proprietário, mas que o fato seria resultado de desacordo comercial entre os agravados, o que não pode prejudicar o adquirente de boa-fé. Pediu, então, em tutela de urgência, a restituição imediata do veículo, mediante depósito, baixando-se as restrições de furto ou roubo, que não foi acolhida pelo Juízo de origem. Argumenta que “o veículo não é indispensável à apuração do suposto crime, uma vez que trata-se de desacordo comercial entre as partes Agravadas, diante de suposta ausência de repasses da venda do veículo” e os fatos apresentados na inicial foram devidamente comprovados, de modo a preencher os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, citando os prejuízos com a indisponibilidade do bem. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal, com a restituição do veículo e a baixa nas suas restrições. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à argumentação da recorrente. É que, pelo que se alcança nesta estreita sede preliminar, a parte recorrente não demonstrou que poderá sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação durante o regular processamento deste recurso, além daqueles já produzidos até então e decorrentes da apreensão do veículo adquirido, justificada pela decisão impugnada nos seguintes termos: ... os fundamentos apresentados pela parte embora relevantes e amparados em prova idônea, não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação das partes rés, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca da lide, isto porque, os fatos estão sendo apurados na seara criminal, tendo sido apreendido o veículo como medida de cautela. A interferência de um juízo cível, neste momento embrionário, pode atrapalhar a própria investigação criminal. Apenas a instrução probatória será capaz de, num juízo exauriente, demonstrar como se realizaram todas as negociações e quem deverá ficar com o veículo. Contudo, entendo por bem deferir o pedido de restrição de transferência, como medida cautelar, até o desfecho do processo. Dessa maneira, é recomendável que a matéria controversa seja dirimida com mais apuro por ocasião do julgamento do mérito do recurso, sendo que a espécie dispensa a audiência da parte adversa, porque ainda não citada. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa. Dispensadas a requisição de informações e a intimação da parte contrária, pois ainda incompleta a relação processual. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator